Tribunal: TJSP
Processo: 1118477-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COBRANÇA DA DIFERENÇA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA CONSTATANDO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO EXATO VALOR CORRESPONDENTE AO GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO DO SEGURADO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REPUTADO CORRETO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA